Tribunal: STF
Processo: RE 350446
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS,
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Se o contribuinte do IPI pode creditar o
valor dos insumos adquiridos sob o regime de isenção, inexiste razão
 para deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisição de
insumos favorecidos pela alíquota zero, pois nada extrema, na
prática, as referidas figuras desonerativas, notadamente quando se
trata de aplicar o princípio da não-cumulatividade.
A isenção e a
alíquota zero em um dos elos da cadeia produtiva desapareceriam
quando da operação subseqüente, se não admitido o crédito.
Recurso
não conhecido.